Tribunal: STF
Processo: ARE 1427798
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial.



      Sustenta, em suma, que o cumprimento da obrigação deve atentar para as regras de regionalização e descentralização do SUS, responsabilizando-se o ente com maior pertinência temática com a prestação, qual seja, o Estado do Paraná, facultado eventual ressarcimento exclusivamente pela via administrativa, segundo os critérios de repartição pro rata, de forma a desonerar o ente federal da obrigação de fornecer diretamente à parte autora o medicamento em questão, eis que lhe falece competência para a operacionalização das providências pleiteadas nesta ação.



    Razões de voto. Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação e ressarcimento, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL PARA A OBRIGAÇÃO DEFINIDA JUDICIALMENTE PARA O ENTE ESTATAL. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDIDA MAIS ADEQUADA. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RESSARCIMENTO ENTRE OS RÉUS. DISCUSSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. 1. Inexistindo a possibilidade de definição de um termo certo para o encerramento do tratamento médico da parte, é descabida a fixação de um termo final para o cumprimento da obrigação definida em juízo, já que poderá ensejar o ajuizamento de uma nova demanda apenas para que haja a continuidade de tratamento cuja necessidade já restou clara a incontroversa. 2. Além disso, é possível que se exija da parte autora, periodicamente, que, por ocasião da entrega do medicamento (ou o sequestro dos valores necessários à aquisição deste), apresente a correspondente prescrição médica atualizada. 3. A discussão relativa à repartição/ressarcimento dos valores despendidos pelos réus com a aquisição de medicamento (abrangida também a realização de procedimento cirúrgicos) deverá se dar na esfera administrativa, ultrapassando os limites da lide em que postulada a prestação. (5013221-98.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GUY VANDERLEY MARCUZZO, julgado em 13/02/2020) (...).



    Desse modo, prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus. Merece parcial provimento o recurso da União.



    Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Advirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos a multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Sem honorários. 



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 140).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 167).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º, 196 e 197 da Constituição da República.



    Assinala que “o medicamento pleiteado pelo(a) Recorrido(a) não se encontra previsto na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e que o SUS fornece outras opções de tratamento para a doença do(a) interessado(a), as quais foram por este rejeitadas” (fl. 3, e-doc. 172). 



    Argumenta que “não se pode obrigar o Estado do Paraná a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido” (fl. 4, e-doc. 172).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de que seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o Estado do Paraná do fornecimento do medicamento pleiteado, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Não sendo este o entendimento, requer seja condenada a União Federal, nestes autos, a ressarcir o Estado do Paraná pelos valores gastos com o tratamento médico da parte autora” (fl. 5, e-doc. 172).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e harmonia do acórdão recorrido com o Tema 793 da repercussão geral (e-doc. 189).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “ao contrário do que diz a decisão agravada, o Estado impugnou os fundamentos do acórdão que tratam da obrigatoriedade da entrega de medicamento pelos entes da federação, além de explicar porque a União seria responsável pelo custo do tratamento (Tema 793/STF)” (fl. 2, e-doc. 194).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois os argumentos apresentados no recurso extraordinário viabilizam a compreensão da controvérsia.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Ao decidir sobre a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento “canabidiol”, não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, a Turma recursal de origem assentou que “prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus. Merece parcial provimento o recurso da União” (fl. 3, e-doc. 140).



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’’ (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    8. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento à paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora